Tribunal: STF
Processo: RE 262797
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- O recurso extraordinário, alegando que o acórdão recorrido ofendeu
os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa, da
acessibilidade das partes ao Poder Judiciário e da prestação
jurisdicional, além de não explicitar quais os incisos do artigo 5º da
Constituição que prevêem esses princípios, o que é indispensável em se
tratando de recurso extraordinário em que não vigora o princípio "iura
novit Curia", versou questões constitucionais que não foram ventiladas
no acórdão recorrido, nem foram - como teriam de sê-lo ainda quando
questões originárias do aresto recorrido - objeto de embargos de
declaração, faltando-lhes, pois, se pudesse ser ultrapassado o óbice
acima referido, o indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.